Tribunal: CARF
Processo: 10283.905249/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.905249/2012-80
ACÓRDÃO
3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, DO CTN.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 676.981,87, referente ao PER
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905249/2012-80
2
no 34724.44585.130410.1.1.01-2897, e homologou parcialmente as compensações da
DCOMP no 19178.25227.140410.1.3.01-6221, fato que gerou a cobrança de R$ 570.933,26
em débitos da contribuinte.
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme verificação fiscal, com relação ao PERDCOMP n°
34724.44585.130410.1.1.01-2897 foi apurado o valor de R$ 676.981,87 de saldo credor
acumulado no primeiro trimestre calendário de 2010, com base no Livro Registro de
Apuração do IPI do estabelecimento apresentado à fiscalização. O valor do pedido
constante do mencionado PERDCOMP foi de RS 1.247.915,33 o que resultou numa
diferença glosada de R$ 570.933,26 no trimestre (RS 1.247.915,13 - R$676.981,87),
conforme registros na escrita fiscal, em anexo, e demonstrativo.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
A desconsideração do crédito no valor de R$ 570.933,26, é totalmente indevida,
posto que tal valor, como se verá, refere-se ao saldo credor do período anterior ao pedido
de restituição (último trimestre de 2009), sendo, portanto, totalmente legítima sua
compensação.
O ilmo. Auditor Fiscal, nos autos do MPF n°. 08124.00,2012.00625-8, ao analisar
as operações realizadas pela recorrente, relativamente aos elementos constitutivos do
crédito objeto dos pedidos de ressarcimento, constatou que os créditos declarados pela
recorrente estariam corretos, tendo origem nas aquisições tributadas pelo IPI realizadas no
mercado interno e externo com destaque do imposto, de insumos para emprego na
industrialização de seus produtos.
Esse crédito, conforme reconhecido pelo ilmo. Auditor Fiscal é decorrente da
aplicação de alíquota reduzida do imposto, em função do benefício fiscal que faz jus a
recorrente, o que lhe proporcionou a apuração de saldo credor do imposto no período,
conforme registrado em seu livro fiscal.
A análise do ilmo. Auditor Fiscal, portanto, ratificou os valores declarados pela
recorrente, com relação aos montantes oriundos de suas operações realizadas no primeiro
trimestre de 2010, não havendo qualquer discussão sobre esse ponto.
A análise feita, entretanto, foi apenas parcialmente correta, porque se esqueceu o
ilmo. Auditor Fiscal que os créditos podem ter origem em diferentes fundamentos e
períodos, tendo sido realizada a análise apenas de parte das origens possíveis, acarretando
o equivocado indeferimento parcial.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905249/2012-80
3
De fato, ao analisarmos a ficha do pedido de restituição, é possível observar que
os créditos passíveis de utilização podem ter origem em: 1) Entradas do Mercado Nacional;
2) Entradas do Mercado Externo; 3) Estorno de Débitos; 4) Crédito Presumido; 5) Créditos
Extemporâneos; 6) Demais Créditos; 7) Outros Créditos; e 8) Saldo Credor no Período
Anterior (doc. anexo).
Assim, fica evidente que as operações realizadas no trimestre em questão, nos
mercados internos e externos, são apenas parte das origens possível do crédito a ser
restituído/compensado, tendo sido, no entanto, as únicas analisadas pelo limo. Agente
Fiscal.
Isso porque o limo. Auditor Fiscal deixou de verificar que, relativamente ao mês
de janeiro/2010, o crédito acumulado seria de R$ 2.756.734,17, e não de apenas R$
2.185.800,91, conforme afirmado no r. despacho decisório (doc. anexo).
No mês de janeiro de 2010, o valor de R$ 2.185.800,91 seria o resultado apenas
da soma dos créditos por Entradas do Mercado Nacional e do Mercado Externo.
Entretanto, naquele mesmo mês de janeiro de 2010, além dos créditos por
Entradas do Mercado Nacional e do Mercado Externo, havia para restituir e compensar,
ainda, o Saldo Credor do Período Anterior, no valor de R$ 570.933.26.
O crédito restituível para o mês de janeiro/2010, portanto, era de R$
2.756.734,17, e não de apenas R$ 2.185.800,91.
Naquele mês de janeiro de 2010, a recorrente utilizou o crédito de R$
2.756.734,17 para pagamento do débito no valor de R$ 1.780.103,86, restando um saldo
credor passível de ressarcimento no montante de R$ 976.630,31.
Dessa forma, somado tal valor ao saldo credor dos meses de fevereiro e março de
2010, nos valores respectivos de R$ 40.576,83 e R$ 230.707,99, o saldo credor referente ao
1° Trimestre de 2010 era de R$1.247.915,13, exatamente o valor utilizado pelo contribuinte
para compensação.
O r. despacho decisório, no entanto, reconheceu saldo credor acumulado no
primeiro trimestre de 2.010 de apenas R$676.981,87. Como se pode ver, a diferença (R$
570.933,26) é equivalente ao crédito "esquecido" pelo limo. Agente Fiscal, decorrente de
Saldo Credor do Período Anterior (quarto trimestre de 2009).
No Livro Registro de Apuração de IPI da recorrente, referente ao mês de janeiro
de 2010, consta claramente a existência do saldo credor do período anterior (4° trimestre
de 2009), no valor de R$570.933,26, passível de restituição, não havendo qualquer dúvida a
esse respeito (doc. anexo).
Ressalta-se, nesse ponto, que a própria Receita Federal reconheceu o a existência
desse crédito, uma vez que, no momento do preenchimento do pedido de compensação,
objeto deste processo administrativo, informou como crédito passível de ressarcimento o
montante de R$1.247.915,13, ou seja, a soma do valor identificado pelo limo. Agente Fiscal
com o crédito trazido do período anterior.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905249/2012-80
4
Lembre-se que é a Receita Federal quem aponta o montante passível de
ressarcimento, o que prova a existência do crédito da recorrente. E nem poderia ser
diferente, uma vez que é legítimo o direito de compensação dos créditos acumulados de
períodos anteriores (até o limite do prazo decadencial de cinco anos).
O próprio Auditor Fiscal lembra que o art. 11 da Lei 9.779/99 estabelece que o
saldo credor acumulado em cada trimestre poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos art. 73 e 74 da Lei n° 9.430/96.
Assim, totalmente legítimo o procedimento adotado pelo contribuinte, não
havendo na legislação vigente qualquer restrição à utilização do crédito oriundo do saldo
credor do período anterior.
A 8a Turma da DRJ/POR, Acórdão n° 14-98.103, negou provimento ao apelo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repete integralmente a argumentação da
manifestação de inconformidade. Não junta novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, a Recorrente repete na íntegra os argumentos de sua
manifestação de inconformidade.
Diante da exatidão dos argumentos já analisados pela decisão recorrida, adoto as
razões da DRJ, com as devidas adaptações, com fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/1999
c/c art. 114, §12, I, do RICARF/2023.
A contestação versa, basicamente, sobre o saldo credor inicial utilizado no
demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível.
O demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível não é espelho do livro
RAIPI, mas sim, espelho dos cálculos da apuração do saldo ressarcível do trimestre, como bem
reflete a sua denominação.
Dessa forma, os créditos objetos de ressarcimento em outros PER/DCOMP devem
ser excluídos dessa apuração, sob pena de duplicidade de aproveitamento. Por isso mesmo, a
legenda explicativa do demonstrativo traz a seguinte explicação:
Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos
créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905249/2012-80
5
Logo, uma coisa é o preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do
imposto acumulado no final do período, outra é o valor que pode ser ressarcido ou compensado
deste valor.
Apenas os créditos escriturados no trimestre-calendário de referência podem ser
ressarcidos. Depois, deve-se ter em conta que o saldo inicial da apuração é o saldo credor do livro
de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos cujo pedido de
ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal do Brasil.
Isso porque o objeto da Dcomp é a apuração do valor ressarcível dos créditos
escriturados no trimestre. Não representa conta-corrente do imposto na apuração do valor devido
ou de seu crédito acumulado.
Na Dcomp, o demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível tem por
finalidade evidenciar a apuração do saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre
de referência. São considerados passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de
referência, apenas os créditos escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de
trimestres anteriores é considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência,
podendo ser utilizado, no trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados em outros trimestres, que
não o de referência, deve ser pleiteado em PER/DCOMP apresentado especificamente para cada
trimestre.
No presente caso, o saldo credor apurado em dezembro de 2009, se não tiver sido
objeto de pedido de ressarcimento, poderá ser usado no período analisado (1o Trimestre de 2010)
somente para compensação dos débitos relativos às saídas tributadas. Entretanto, não há no
processo qualquer prova da existência desse saldo credor. Conforme documentos juntados aos
autos (Cópias do Livro Registro de Apuração do IPI), o estabelecimento somente trouxe para
análise o mês de novembro de 2009, não havendo qualquer referência ao mês de dezembro (mês
que se apura o saldo credor/devedor do trimestre). Também não há, nos autos, qualquer
referência à possível solicitação de ressarcimento/compensação ou não deste saldo (anterior).
Como somente créditos líquidos e certos podem ser usados para compensação, a
falta de comprovação da origem deste saldo credor (inicial) a que aduz a Recorrente, levou à glosa
efetivada pelo Fisco. E, sem a comprovação da origem deste valor (Livro de Apuração do IPI de
2009 e notas fiscais de entradas e saídas), não é possível considerá-lo para o abatimento de
débitos e, consequentemente, no ressarcimento/compensação. Assim, correta a glosa efetuada.
Nos termos do art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, o
Contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905249/2012-80
6
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 449
DF CARF MF
Original